Tribunal: TJDFT
Processo: 0732012-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF, para fins de localização de bens em nome do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão foi omisso ou contraditório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão examinou integralmente a controvérsia, destacando que deixando o credor de demonstrar que esgotou as diligências ao seu alcance para localização de bens do devedor passíveis de constrição, correta a decisão que indeferiu a expedição de ofício.
4. A decisão apreciou as alegações e concluiu que não há, nos autos, nenhum elemento mínimo que indique a probabilidade de existência de imóvel em nome do executado, ainda que irregular ou desacompanhado de matrícula formal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “O simples inconformismo com a solução jurídica dada ao caso e a pretensão de rediscutir as questões postas não tornam a decisão colegiada omissa”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1957988, 0719344-35.2020.8.07.0007, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 19/08/2024, p. 03/02/2025.